Tribunal: TJDFT
Processo: 0719861-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719861-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: JOAO BAPTISTA DA SILVA, DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31181988) opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de JOAO BAPTISTA DA SILVA e DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA, ante Acórdão (ID 30940170) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, JOAO BAPTISTA DA SILVA e DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 18:07:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador